Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721115-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA AGRAVADO: ANA CRISTINA DO NASCIMENTO PASSOS, HELVIO CURSINO SILVA PASSOS DECISÃO Em consulta ao Pje do 1o Grau, verifico que o MM. Juiz proferiu r. sentença homologatória de acordo em 28/6/2024 (id. 202274084, autos originários), ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de julho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora